Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-66.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MIELOMA MÚLTIPLO. DALINVI (DARATUMUMABE). REVLIMID (LENALIDOMIDA). DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. Direito assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento

Ementa:
MIELOMA MÚLTIPLO. DALINVI (DARATUMUMABE). REVLIMID (LENALIDOMIDA). DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. Direito assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ (REsp 1.657.156/RJ) devem ser observados. Efeito vinculativo. Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000398-66.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante
CLEONICE BERNARDI DOS SANTOS CARARETO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ZACARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000398-66.2019.8.26.0097
2
Voto
12950
Apelação
1000398-66.2019.8.26.0097 ALB (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Buritama
Apelante
Cleonice Bernardi dos Santos Carareto
Apelado
Município de Zacarias
Juiz de Primeiro Grau
Marcilio Moreira de Castro
Decisão/Sentença
19/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
MIELOMA
MÚLTIPLO.
DALINVI
(DARATUMUMABE).
REVLIMID
(LENALIDOMIDA).
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde é
de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP.
Direito assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento
específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos
estabelecidos pelo e. STJ (REsp 1.657.156/RJ) devem ser
observados.
Efeito
vinculativo.
Não
há
prova
da
imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência de relatório
médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por CLEONICE BERNARDI DOS SANTOS
CARARETO contra a r. sentença de fls. 124/8 que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ZACARIAS, julgou improcedente o pedido,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
A apelante aponta a legitimidade passiva da municipalidade e requer a
procedência do pedido, fls. 132/42.
Contrarrazões a fls. 145/50.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000398-66.2019.8.26.0097
3
O recurso não comporta provimento.
A autora tem Mieloma Múltiplo (CID C90.0).
Para a manutenção da saúde, prescreveu-se o uso contínuo, de Dalinvi
(Daratumumabe) e de Revlimid (Lenalidomida). Foram apresentados receituário e
laudo médico (fls. 19/21 e 100/1), nos quais restou demonstrada a enfermidade.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe o art. 196
da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e o
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A Carta Magna, em seu art. 23, II, prevê que é de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência
pública.
A Lei 8.080/90, que versa sobre a proteção à saúde pelo Estado, em seu art. 9o,
também atribui a gestão do Sistema Único de Saúde a todas as esferas do
governo.
Sobre o assunto, o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça editou a súmula
37, nestes termos: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Assim, a obrigação de fornecer medicamentos, insumos, equipamentos e
tratamento médico é solidária entre todos os entes da Federação, e pode ser
exigida de qualquer deles.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos
médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000398-66.2019.8.26.0097
4
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
Para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do emprego dos
recursos públicos com o máximo de eficiência, e as decisões, que tratam de
situações particulares, devem nortear-se pela excepcionalidade.
No RESp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”,
o e. STJ fixou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Houve modulação dos efeitos da decisão:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento,
pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de
que os critérios e requisitos estipulados somente serão
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000398-66.2019.8.26.0097
5
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.”
Os requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados, pois têm efeito
vinculativo.
No caso, não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Os remédios
não são padronizados pelo SUS e não há relatório médico fundamentado e
circunstanciado.
Para que se possa impor ao Estado o fornecimento, necessário que haja
informação médica clara e objetiva, ainda que sucinta, que permita estabelecer
que imprestáveis ou inadequados os medicamentos disponíveis na rede pública.
O laudo médico de fls. 100/1 se restringe a mencionar que a prescrição dos
fármacos, feita em consultório particular, em segunda opinião sobre a condição da
autora, é “um esquema terapêutico eficaz”, o que não é suficiente para suprir os
requisitos estipulados pelo e. STJ.
Ainda que se reconheça que outros medicamentos sejam mais eficazes do que
os distribuídos pela rede pública, isto só não basta para excepcionar o
sistema universal de saúde pública.
A autora não demonstrou que os medicamentos não padronizados são
indispensáveis à sua saúde ou que não são adequados os fornecidos pelo SUS.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa (válido para as duas instâncias), a ser suportada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000398-66.2019.8.26.0097
6
apelante, observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL